Tribunal: TJES
Processo: 5007643-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007643-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENISE APARECIDA PIROVANI

AGRAVADO: LIDER VEICULOS S. A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

2. Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

3. A recorrente possuiu dois imóveis, com um deles gerando renda de aluguel, além de dois veículos, adquiridos sem aparente financiamento, o que é incompatível com a renda alegada;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5007643-51.2025.8.08.0000

Agravante: Denise Aparecida Pirovani

Agravado: Líder Veículos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Denise Aparecida Pirovani contra a decisão (ID 13717351), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Alegre/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra a Líder Veículos S.A., que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas iniciais e das demais despesas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que tem renda de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), com a qual arca com inúmeros compromissos financeiros, devendo prevalecer a presunção de hipossuficiência para garantia de seu acesso à justiça.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 13838817).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Para tanto, sustenta que tem renda de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), com a qual arca com inúmeros compromissos financeiros, defendendo a presunção de hipossuficiência para garantia de seu acesso à justiça.

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas isso não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005274, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)

Deve ser compreendido, portanto, que os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade, não se destina àqueles que simplesmente o querem, mas àqueles que efetivamente deles necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Como se observa, a empresa agravada, em impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, demonstrou que a recorrente possui dois imóveis, registrados sob as matrículas 14.416 e 14.413, sendo um deles alugado, além de uma moto, modelo Honda Biz 125, com valor atribuído de R$ 16.335,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais), conforme registros de IDs. 49320321 e 49320329, pontos que não foram refutados em réplica ou mesmo no presente agravo de instrumento.

Não bastasse isso, o próprio objeto da ação evidencia capacidade financeira além da declarada pela recorrente, já que discute vício em um veículo Montana Premier, da marca Chevrolet, ano/modelo 2023, adquirido pelo valor de R$ 141.990,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e noventa reais), sem financiamento bancário aparente (ID 45621970 dos autos de origem).

Assim, conforme consignado na decisão inicial, ainda que a recorrente alegue ter renda equivalente a um salário mínimo, o patrimônio lhe atribuído não corrobora tal afirmação.

Por tais razões,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.